Tribunal: STJ
Processo: 0467207-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055766 - SC(2025/0467207-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEBERSON COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO
WRIT
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54992807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c6488be7-37a1-4170-99b3-951507a607b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055766 - SC (2025/0467207-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEBERSON COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO
WRIT
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 33.415/2026) interposto por
CLEBERSON COSTA DA SILVA contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 1.068/1.
070), em que concedi liminarmente a ordem, em parte, para redimensionar a pena do
paciente, reconhecendo ilegalidade na utilização de fração de exasperação diversa de 1
/6 (sobre a pena mínima) ou de 1/8 (sobre a diferença entre as penas máxima e mínima),
sem fundamentação específica para a modulação, a seguir ementada:
PENAL.
.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.

HABEAS
CORPUS
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. MODULAÇÃO DA
WRIT
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ADOÇÃO
DE
1/6
NA
PRIMEIRA
FASE.
REDIMENSIONAMENTO
DAS
PENAS.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO PARCIAL
EVIDENCIADO.
Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
Pretende o agravante a revisão da dosimetria, com o afastamento da
negativação das circunstâncias do crime fundada exclusivamente no repouso noturno,
apontando ausência de fundamentação concreta (fls. 1.081/1.082).
Documento eletrônico VDA53767593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:26
Código de Controle do Documento: 82814d00-f6ca-4444-ba45-24f3086b6c4b

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão que concedeu
parcialmente a ordem, redimensionando a pena do agravante para 3 anos e 4 meses de
reclusão, e 17 dias-multa, na condenação por furto qualificado proferida na Ação Penal n.
5022425-90.2024.8.24.0020 (da 2a Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC) – não
comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial –
afastar a negativação das circunstâncias do crime em razão do repouso noturno –, sem
refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização
indevida da via eleita para revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias (fl. 1.069).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53767593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:26
Código de Controle do Documento: 82814d00-f6ca-4444-ba45-24f3086b6c4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.766 / SC
Número Registro: 2025/0467207-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50032986920248240020 50048824020258240020 50224259020248240020 50241781120258240000
50323103120248240020 50698126420248240000 80005480920258240020 80005499120258240020
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLEBERSON COSTA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ADRIEL GABRIEL
CORRÉU
: DAIANE PREVE MACHADO
CORRÉU
: VINICIUS CAMARGO MAINARDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBERSON COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54922415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:59
Código de Controle do Documento: c38032b2-26f2-4d78-9e51-06da7391d3af

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:59
Código de Controle do Documento: c38032b2-26f2-4d78-9e51-06da7391d3af